Tribunal: TJMT
Processo: 1037981-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037981-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO GARCEIS RODRIGUES - CPF: 019.250.771-01 (ADVOGADO), SUPERMERCADO VITORIA LTDA - CNPJ: 29.416.778/0001-68 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), DANILO FRANCO DE OLIVEIRA PIOLI - CPF: 312.266.838-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito bancário. embargos de declaração. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. efeito suspensivo a embargos à execução. flexibilização da garantia do juízo em razão de hipossuficiência. ausência de omissão ou contradição. contratos de cartão bndes. inaptidão para aparelhar execução direta. rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para suspender a execução apenas quanto aos débitos decorrentes de Contratos de Cartão BNDES, até o julgamento final dos embargos à execução, mantido o prosseguimento da execução em relação às Cédulas de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao admitir a mitigação da exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz do art. 919, §1º, do CPC; (ii) saber se a divergência entre câmaras do mesmo tribunal acerca da necessidade de garantia do juízo caracteriza violação ao dever de coerência jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC; (iii) saber se houve omissão ou premissa fática equivocada quanto à natureza jurídica dos contratos de Cartão BNDES e à sua aptidão para constituir título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente os requisitos do art. 919, §1º, do CPC e, com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a possibilidade de mitigação da exigência de garantia do juízo quando demonstrada a impossibilidade econômica da parte executada, sob pena de esvaziamento do direito constitucional de defesa.

4. A divergência interpretativa entre câmaras do mesmo tribunal não configura vício intrínseco ao julgado e tampouco caracteriza omissão sanável por embargos de declaração, constituindo fenômeno próprio do sistema de precedentes, cuja superação ou uniformização deve ocorrer por mecanismos específicos previstos no Código de Processo Civil.

5. O acórdão analisou de forma expressa a natureza jurídica do Cartão BNDES como linha de crédito rotativo, concluindo que a variabilidade da utilização do crédito compromete a certeza e liquidez da obrigação, não sendo suficiente, para aparelhar execução direta, a apresentação de extratos unilateralmente elaborados pela instituição financeira.

6. A Lei nº 10.931/2004 atribui executividade específica à Cédula de Crédito Bancário, não sendo juridicamente possível estender tal regime aos contratos de Cartão BNDES, instrumento contratual distinto e desprovido de previsão legal expressa de título executivo.

7. As alegações da embargante revelam mera inconformidade com a fundamentação adotada pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a função integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A divergência jurisprudencial entre órgãos fracionários do mesmo tribunal não configura vício do julgado, devendo eventual uniformização ocorrer pelos mecanismos próprios do sistema de precedentes. 3. Contratos de Cartão BNDES, enquanto linhas de crédito rotativo sem demonstração bilateral do saldo exigível, não reúnem, em regra, os requisitos de certeza e liquidez necessários à formação de título executivo extrajudicial.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 784, III, 919, §1º, 1.022, 1.023 e 926; Lei n. 10.931/2004, art. 28.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargado, para reformar parcialmente a decisão que determinou a suspensão da execução apenas em relação aos débitos fundados nos Contratos de Cartão BNDES nº C32220488-3 e nº C32220564-2, até o julgamento final dos Embargos à Execução, mantendo-se o prosseguimento da execução no que se refere às Cédulas de Crédito Bancário nº C22230138-0 e nº C21630025-4 (cf. Id. nº 346709363).

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à correta aplicação do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, dizendo que a referida norma processual estabelece, de forma taxativa e cogente, requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, dentre os quais se destaca a prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

Afirma que não há espaço normativo para a relativização da garantia do juízo com fundamento exclusivo no reconhecimento da hipossuficiência econômica da parte executada, por se tratar de comando legal de caráter absoluto, cuja inobservância pelo acórdão embargado configuraria negação de vigência ao texto expresso do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Alega omissão quanto à aplicação do artigo 926 do Código de Processo Civil, que consagra o dever de estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, pois, o acórdão embargado não observou que a Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, em julgamento proferido em 18/12/2025, portanto, anterior ao acórdão ora embargado, firmou entendimento segundo o qual a ausência de garantia do juízo executivo inviabiliza, por si só, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo diante de alegações de hipossuficiência, fraude ou vício de consentimento.

Insiste em que a manutenção do acórdão embargado implicaria a coexistência de decisões conflitantes no âmbito do mesmo Tribunal, em afronta ao princípio da isonomia e ao dever institucional de coerência jurisprudencial.

Aponta omissão e obscuridade no capítulo do acórdão que determinou a suspensão da execução em relação aos Contratos de Cartão BNDES. Nesse ponto, aduz que o acórdão embargado teria incorrido em premissa fática equivocada ao exigir comprovação da efetiva liberação dos valores, porquanto o Cartão BNDES seria uma modalidade de crédito rotativo pré-aprovado, cuja utilização está demonstrada pelos próprios lançamentos registrados nos extratos bancários, dispensando-se, portanto, prova adicional de disponibilização dos recursos.

Argumenta, ainda, que o acórdão não se pronunciou quanto ao fato de que os instrumentos contratuais em discussão são regidos pela Lei nº 10.931/2004, diploma legal que, a seu ver, dispensaria expressamente a assinatura de duas testemunhas para a formalização do título como executivo extrajudicial, tornando inadequada a exigência fundada no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Requer, sob esses fundamentos, sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do capítulo do acórdão que suspendeu a execução em relação aos Contratos de Cartão BNDES (cf. Id. nº 349715887).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 350120880).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado, para reformar parcialmente a decisão que determinou a suspensão da execução apenas em relação aos débitos fundados nos Contratos de Cartão BNDES nº C32220488-3 e nº C32220564-2, até o julgamento final dos Embargos à Execução, mantendo-se o prosseguimento da execução no que se refere às Cédulas de Crédito Bancário nº C22230138-0 e nº C21630025-4.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara” 1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

De início, delimito com precisão o objeto dos presentes embargos.

A embargante não se insurge contra a parte do acórdão que manteve o prosseguimento da execução em relação às Cédulas de Crédito Bancário, concentrando a irresignação exclusivamente quanto ao capítulo que flexibilizou a exigência de garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo, com fundamento na hipossuficiência econômica da embargada, e suspendeu a execução no tocante aos Contratos de Cartão BNDES, por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários à formação de título executivo extrajudicial.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à correta aplicação do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, ao flexibilizar a exigência de garantia do juízo com fundamento na hipossuficiência econômica da parte executada, uma vez que referido dispositivo seria de aplicação cogente e absoluta, sem comportar relativização.

Contudo, a alegação não prospera. O acórdão embargado não foi omisso quanto a essa questão, ao contrário, enfrentou-a de modo expresso, fundamentado e exaustivo, dedicando ao tema parcela significativa da fundamentação.

O voto do Relator examinou, com precisão, os requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, concluindo, com fundamento em precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça, que é admitida a mitigação da exigência de garantia do juízo quando comprovada a inexistência de patrimônio disponível para tal finalidade.

A partir dessas premissas, o colegiado reconheceu que exigir da parte beneficiária da gratuidade da justiça, cuja hipossuficiência econômica foi expressamente declarada pelo juízo de primeiro grau, a prévia constituição de garantia integral do débito executado equivaleria a criar obstáculo intransponível ao exercício do direito constitucional de ampla defesa, esvaziando na prática a proteção legal que lhe foi outorgada.

Dessa forma, é evidente que não há qualquer omissão a ser sanada. O que a embargante denomina de omissão constitui, na realidade, mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado, a qual não coincide com a posição sustentada pela cooperativa.

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao dever de coerência e uniformidade jurisprudencial previsto no artigo 926 do Código de Processo Civil, ao divergir de entendimento firmado pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que teria fixado tese no sentido de ser a garantia do juízo requisito absolutamente inderrogável para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ocorre que a existência de divergência interpretativa entre câmaras distintas do mesmo tribunal não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade no julgado de uma dessas câmaras, sobretudo porque, o acórdão embargado é internamente coerente, pois apresenta fundamentos, examina a questão jurídica controvertida e alcança conclusão devidamente motivada.

O fato de outro órgão fracionário desta Corte ter adotado posicionamento diverso sobre a mesma matéria constitui circunstância que pode, em tese, justificar a necessidade de uniformização interna da jurisprudência do Tribunal, mas não caracteriza vício intrínseco ao julgado que diverge.

Afinal, os vícios próprios dos embargos de declaração - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser verificados no interior da própria decisão embargada, e não em cotejo com pronunciamentos externos a ela.

Ademais, o artigo 926, do Código de Processo Civil consagra uma diretriz de política judiciária endereçada aos tribunais como instituições, impondo-lhes o dever de zelar pela estabilidade, integridade e coerência da sua jurisprudência. Trata-se, porém, de norma de organização judiciária que orienta a atuação dos tribunais no plano coletivo e institucional, e não de regra que determine ao órgão fracionário, no caso concreto, filiar-se ao entendimento de outra câmara, sob pena de nulidade por omissão.

A divergência entre câmaras do mesmo tribunal é fenômeno processualmente regulado por mecanismos específicos - o incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência e a técnica de distinção ou superação de precedentes -, instrumentos que não se confundem com os embargos de declaração.

Utilizar os aclaratórios como veículo para forçar a uniformização de entendimento entre câmaras de um mesmo tribunal, ao argumento de violação do artigo 926 do Código de Processo Civil, configura desvio funcional do recurso integrativo. Os embargos de declaração não são instrumento de uniformização jurisprudencial, não vinculam o órgão julgador às posições adotadas por outros órgãos fracionários e não se prestam à revisão de mérito sob o rótulo de incoerência sistêmica.

A embargante sustenta, por fim, que o acórdão embargado teria incorrido em premissa fática equivocada ao concluir pela necessidade de comprovação da efetiva liberação dos valores no que diz respeito aos Contratos de Cartão BNDES.

Argumenta que, por se tratar de linha de crédito rotativo pré-aprovado, a utilização dos recursos restaria suficientemente demonstrada pelos lançamentos constantes dos extratos bancários, e que há omissão quanto à incidência da Lei nº 10.931/2004, que dispensaria a assinatura de duas testemunhas para a conferência de executividade ao instrumento.

Também aqui não assiste razão à embargante.

No que se refere à alegada premissa fática equivocada, o acórdão embargado não foi omisso. Ao contrário, o voto condutor analisou detidamente a natureza jurídica do Cartão BNDES enquanto linha de crédito rotativo, reconheceu expressamente essa característica e, a partir dela, concluiu que o valor do débito não é determinado desde a celebração do contrato, dependendo de múltiplos fatores supervenientes e variáveis, como o volume de utilização do crédito, o número de operações realizadas, o momento de cada utilização e os encargos incidentes em cada período.

Essa estrutura, segundo o fundamento adotado, impede a definição imediata do “quantum debeatur” e compromete a certeza da obrigação, elemento essencial à executividade do título exigida pelo artigo 783, do Código de Processo Civil. E concluiu que a simples apresentação de extratos elaborados unilateralmente pela própria instituição financeira não supre a exigência de demonstração bilateral e idônea da efetiva liberação dos recursos e do saldo exigível.

Pode-se, eventualmente, discordar dessa análise. Pode-se sustentar que os extratos, em circunstâncias específicas, seriam suficientes para comprovar a utilização do crédito rotativo. O que não se pode afirmar, contudo, é que o acórdão embargado teria se omitido quanto ao ponto, uma vez que, a questão foi expressamente examinada e decidida.

No que tange ao argumento fundado na Lei nº 10.931/2004, a insurgência da embargante tampouco é apta a configurar omissão declaratória.

O acórdão embargado afastou a executividade direta dos Contratos de Cartão BNDES com base na ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no artigo 783, do Código de Processo Civil, na inaptidão dos documentos apresentados para preencher os requisitos formais do artigo 784, III, do mesmo diploma, e na incidência da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a impossibilidade de execução direta de contratos de abertura de crédito, ainda que acompanhados de extratos. Essa fundamentação é autônoma e suficiente para sustentar o dispositivo adotado.

Além disso, o argumento da embargante fundado na Lei nº 10.931/2004 não se sustenta no plano técnico. O referido diploma legal, em seu artigo 28, atribui natureza de título executivo extrajudicial especificamente à Cédula de Crédito Bancário, instrumento legalmente tipificado e formalmente distinto dos Contratos de Cartão BNDES.

A cédula de crédito bancário é título de crédito com emissão, circulação e requisitos próprios, enquanto o Cartão BNDES é instrumento regulado por regulamento específico do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sem previsão legal expressa que lhe confira a natureza de título executivo extrajudicial. A transposição do regime da Lei nº 10.931/2004, para os instrumentos contratuais de Cartão BNDES, tal como pretendida pela embargante, carece de fundamento normativo.

Não há, portanto, omissão no acórdão embargado ao não ter aplicado ao Cartão BNDES o regime legal destinado, por força de lei, à cédula de crédito bancário.

A pretensão da embargante traduz, em essência, o inconformismo com a distinção firmada pelo acórdão embargado entre os dois tipos de títulos que lastreiam a execução: as Cédulas de Crédito Bancário, dotadas de executividade legal expressa, e os Contratos de Cartão BNDES, reconhecidos como inaptos a aparelhar diretamente o processo executivo. Essa distinção foi fundamentada de forma clara, coerente e tecnicamente adequada.

Verifica-se, em suma, que as questões suscitadas nos presentes embargos não configuram vícios previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil. O que se observa, em verdade, é a tentativa da embargante de, por meio de embargos de declaração, fazer prevalecer narrativa acerca dos fatos processuais que defende, além de não se compatibilizar com a via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Registro, por fim, que, embora os embargos opostos aparentem distorcer a finalidade própria dessa espécie recursal, haja vista a inexistência de vícios a serem sanados, não há motivo, neste momento, para a aplicação da multa por caráter protelatório.

Com efeito, a interposição do recurso, nesta oportunidade, aparenta consubstanciar mero exercício do direito subjetivo da embargante, não se evidenciando, por ora, a presença de má-fé processual.

Adverte-se, contudo, que a reiteração de embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026